Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0702461-05.2018.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Viação Pioneira Ltda Embargados: Viação Planeta Ltda Viação Satélite Ltda Viação Alvorada Ltda Rodoviário União Ltda Viação Piracicaba S/A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A Tex Transporte de Encomendas Expressas Ltda IAC Participações e Serviços Ltda Belatrix Participações Ltda Comporte Participações S/A Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Viação Pioneira Ltda (Id. 31613904) contra o acórdão (Id. 31188583) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias, em razão do art. 183 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator